Tribunal: TJMT
Processo: 1007029-37.2019.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEFEITO. PRODUTO. AUSÊNCIA DE TROCA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DIVERSAS TENTATIVAS ADMINISTRATIVAS. DANO MORAL EXCEPCIONALMENTE CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Móvel recursal é a fixação dos danos morais.
2. A rigor, a simples constatação de vício ou defeito em produtos e serviços, ou, ainda, o descumprimento contratual, não rendem ensejo a indenização por danos morais.
3. Excepcionalmente, no cotejo das circunstâncias fático-probatórias poderá evidenciar situação que ultrapassa a esfera patrimonial.
4. Demora na resolução administrativa, inclusive, com a comprovação de ligação telefônica anexada aos autos, na qual a parte recorrida se comprometeu em realizar a substituição do bem, narrando, ainda, a existência de outras tentativas anteriores. Conjugação de elementos que autorizam reconhecer a configuração de dano aos direitos da personalidade.
5. Na quantificação devem ser considerados os esforços envidados pela recorrente na via administrativa para atendimento do pleito. No caso em apreço, ocorreu o trânsito em julgado no que tange à obrigação de restituição do valor pago pelo produto.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[DARLI DA SILVA SOUZA - CPF: 014.575.231-32 (REPRESENTANTE), ALEXANDRE BORGES SANTOS - CPF: 002.935.351-32 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/1130-15 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, VENCIDO O RELATOR APENAS NO QUE SE REFERE AO VALOR INDENIZATÓRIO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2020